Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721778-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA BANDEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido deduzido pela Defesa, em sede de embargos de declaração (ID 48754199), envolve eventual concessão de efeitos infringentes, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 12:43:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator